Tribunal: TJDFT
Processo: 0708231-39.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708231-39.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLEIDSON MATIAS DOURADO APELADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 2 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora